Tribunal: TJDFT
Processo: 0718665-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. ERRO MATERIAL. EXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O art. 1.022 do CPC estabelece o cabimento dos embargos de declaração para esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o órgão julgador.
2. Constatado o erro material na decisão colegiada, impõe-se a integração do acórdão para sanar o vício.
3. Embargos de declaração conhecidos e providos para, emprestando-lhe efeitos infringentes, sanar o erro material apontado e determinar que conste na ementa do acórdão o não provimento do recurso.